Tribunal: CARF
Processo: 13888.001086/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001086/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.857 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PIRACICABA LIMEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da Súmula no 24 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001086/2008-67
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001086/2008-67

Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
A interessada pleiteia, por meio do Pedido de Restituição, os valores relativos ao
Empréstimo Compulsório da Eletrobrás. (docs. às fls. 02/71) A DRF em Piracicaba
apreciou o pedido de restituição e indeferiu, sob a alegação de que não compete à
Secretaria da Receita Federal efetuar o resgate dos títulos emitidos para devolução do
empréstimo compulsório sobre energia elétrica. (fls. 73/76).
Cientificada do Despacho Decisório e inconformada, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade, de fls. 79/93.
Inicialmente, disserta sobre a possibilidade de apreciação do seu pleito pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Entende que “a UNIÃO FEDERAL é solidariamente
responsável pelo adimplemento do valor nominal dos títulos em questão e não
subsidiariamente.”
Cita jurisprudência do âmbito judicial que poderiam socorrer-lhe e afirma que “É
CERTO
QUE
O
POSICIONAMENTO
JURISPRUDENCIAL
ACIMA
MENCIONADO é UNIFORME EM TODO O PAÍS, razão pela qual há que prevalecer
no presente feito, urna vez que o mesmo guarda perfeita consonância com os julgados
acima e anteriormente trazidos à colação.”.
Finaliza pedindo:
Face ao acima exposto, requer-se o recebimento da presente Manifestação de
Inconformidade, bem como a reforma integral do Despacho Decisório em epígrafe, a
fim de que seja reconhecido o direito creditório formulado no Pedido de Restituição
pela Impugnante, como medida de justiça.
Foi negado provimento à manifestação de inconformidade nos termos da
Súmula CARF no 24. Foi interposto Recurso Voluntário reiterando as razões da
Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de integrar o CARF após a sessão de
julgamento, torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ela apresentado, que foi
aprovado pelos conselheiros presentes à sessão.
Segue o conteúdo, in verbis:
A matéria em análise já foi objeto de formalização de súmula no âmbito deste
E. Conselho, no sentido de que não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
restituição de empréstimos compulsórios tomados pela Eletrobrás. Veja-se:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
Estando o acórdão da DRJ em conformidade com a referida súmula, deve
ser negado provimento ao recurso voluntário.
Nesta toada, destaca-se que esse entendimento encontra guarida também
no âmbito judicial:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001086/2008-67

MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ELETROBRÁS.
TÍTULOS.
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de que seja
apreciado, pela Secretaria da Receita Federal, seu pedido de Manifestação de
Inconformidade relativo à restituição e compensação de tributos, tendo em mira
obrigações da ELETROBRÁS - empréstimo compulsório.
II - A Secretaria da Receita Federal não é o órgão responsável pela administração
do referido empréstimo compulsório e, por tal razão, não tem competência para
análise de tal pedido, no que o acórdão recorrido, reformando a decisão
monocrática para conceder a ordem impetrada, violou o artigo 24, do Decreto no
70.235/72 e artigo 74, da Lei no 9.430/96.
III - Recurso provido.
(REsp 952.336/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/09/2008, DJe 06/10/2008)
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
Súmula no 24 do CARF.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital